Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-52.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003690-52.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA NOVAES DA CRUZ - CPF: 770.196.101-10 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PERTENCENTE À CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA. VEDAÇÃO EXPRESSA A ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS. PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado em face de sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau médio, com termo inicial fixado na data do laudo pericial, em ação declaratória c/c cobrança e obrigação de fazer ajuizada por servidora ocupante de cargo na carreira dos Profissionais da Educação Básica, com fundamento em laudo pericial superior emprestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível conceder adicional de insalubridade a servidor integrante de carreira regida por lei complementar específica que institui remuneração por subsídio em parcela única e veda acréscimos remuneratórios, mesmo diante de prova pericial favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar estadual que disciplina a carreira instituiu regime remuneratório por subsídio fixado em parcela única e contém vedação expressa ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória, configurando opção legislativa clara e exauriente sobre a matéria.

Diante da existência de norma especial (
lex

specialis
) que disciplina de modo completo a remuneração da carreira, normas gerais sobre adicionais não se aplicam por incompatibilidade e somente seriam incidentes na hipótese de lacuna da lei especial, o que não ocorre no caso.

A prova pericial, ainda que técnica e favorável, apenas atesta a existência de condições insalubres; não substitui ou cria previsão legal inexistente na lei de regência da carreira, sendo insuficiente para autorizar concessão de vantagem expressamente vedada pelo legislador estadual.

A concessão judicial de vantagem remuneratória vedada pela lei específica implicaria indevida atuação normativa do Judiciário e afronta aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que restringe a criação judicial de vantagens remuneratórias não previstas em lei.

Aplica-se, ademais, a súmula interna do colegiado que condiciona o direito ao adicional à prévia previsão legal da categoria e ao respaldo pericial; ausente a previsão legal específica, falta o requisito normativo imprescindível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A lei específica que estabelece regime remuneratório por subsídio em parcela única e veda acréscimos remuneratórios prevalece sobre normas gerais, impedindo a concessão de adicional de insalubridade aos servidores da carreira cuja lei expressamente o
excluí
.
2.
A prova pericial não supre a ausência de previsão legal; o adicional de insalubridade depende cumulativamente de previsão legal específica e de laudo técnico.
3.
É vedado ao Poder Judiciário atribuir ou ampliar vantagens remuneratórias não previstas em lei, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.
4.
Aplicam-se, por conseguinte, os critérios de especialidade normativa e de estrita legalidade na análise de pleitos de natureza remuneratória.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 50/1998, art. 44; Lei Complementar nº 04/1990; Lei Complementar nº 502/2013; Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15); Emenda Constitucional nº 19/1998; Súmula Vinculante nº 37 (STF); Súmula nº 24 do Colegiado; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO (ID 320522859) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença (ID 320522856), proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança e Obrigação de Fazer ajuizada por ANA NOVAES DA CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a
20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, com termo inicial a partir da data de elaboração do laudo pericial (30/07/2024), com consectários legais.

Na petição inicial (ID 320522440), a parte autora, ora Recorrida, narrou ser servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, na função de cozinheira, e que, no exercício de suas atribuições, estaria exposta de maneira habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, notadamente calor excessivo e produtos químicos, sem, contudo, perceber a correspondente contraprestação pecuniária. Postulou, assim, a condenação do Estado de Mato Grosso à implementação do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o lustro prescricional.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação (ID 320522854), arguiu, em suma, a ausência de previsão legal para a concessão da vantagem pleiteada na lei de regência da carreira da servidora – Lei Complementar nº 50/1998 –, a qual instituiu regime remuneratório por subsídio e vedou expressamente o acréscimo de qualquer outra parcela remuneratória. Defendeu a prevalência da norma especial sobre a geral e a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 502/2013.

A sentença objurgada, valendo-se de prova pericial emprestada, produzida nos autos do processo nº 1011726-54.2023.8.11.0037 (ID 320522858), reconheceu as condições insalubres do labor e, com base na Lei Complementar nº 04/1990 e na Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, acolheu em parte a pretensão, estabelecendo o pagamento do adicional a partir da data do laudo.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 320522859), a necessidade de reforma integral do julgado. Reitera a tese de que a Lei Complementar nº 50/1998, ao dispor sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabeleceu um sistema remuneratório por subsídio, fixado em parcela única, com vedação expressa e absoluta à cumulação com qualquer gratificação ou adicional. Argumenta que, pelo critério da especialidade, tal norma prevalece sobre qualquer diploma legislativo de caráter geral. Invoca o princípio da estrita legalidade, a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta própria Turma Recursal, notadamente o julgado no Recurso Inominado NU 1005155-80.2024.8.11.0086, além da Súmula nº 24 deste colegiado.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 320522860), a parte Recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão devolvida a esta instância recursal é eminentemente de direito e gravita em torno da possibilidade jurídica de concessão do adicional de insalubridade a servidor público estadual pertencente à carreira dos Profissionais da Educação Básica, cujo regime remuneratório é regido por lei específica que, segundo o Recorrente, veicularia óbice intransponível à pretensão.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia ao entendimento firmado pelo douto magistrado sentenciante, tenho que
assiste
razão ao ente público Recorrente, impondo-se a reforma integral da sentença.

Aprofundo, em tópicos, as razões do meu convencimento
.

Do Regime Jurídico Específico e da Remuneração por Subsídio: A Vedação Contida na Lei Complementar nº 50/1998

O ponto fulcral para o deslinde da controvérsia reside na correta exegese do arcabouço normativo que rege a carreira da parte Recorrida. Conforme se extrai dos documentos colacionados, em especial de suas fichas financeiras (
IDs
320522445 a 320522850), a servidora ocupa o cargo de "Apoio Administrativo Educacional", integrante da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, disciplina es
s
a inteiramente estabelecida pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998.

Tal diploma normativo, ao estruturar a carreira e o sistema remuneratório dos servidores da educação, fez uma opção legislativa clara e inequívoca, alinhada à reforma administrativa promovida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, ao instituir a remuneração por meio de subsídio, fixado em parcela única. É o que dispõe, de maneira solar e categórica, o seu artigo 44:

Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses
.

A dicção do dispositivo legal é de uma clareza meridiana e não deixa margem a interpretações extensivas ou análogas que visem excepcionar sua força cogente. O legislador estadual, ao optar pelo modelo de subsídio, deliberadamente excluiu a possibilidade de acréscimo de qualquer adicional, o que, por imperativo lógico, abrange o adicional de insalubridade vindicado. A expressão "qualquer outra espécie remuneratória" funciona como uma cláusula de fechamento hermético, visando, precisamente, impedir a fragmentação da remuneração e a criação de penduricalhos que desfigurem a sistemática da parcela única. O subsídio, por sua própria natureza constitucional (art. 39, § 4º, da Constituição Federal), é uma forma de
remuneração que visa a englobar, em um valor único, todas as parcelas que comporiam o antigo sistema de vencimento-base acrescido de vantagens, gratificações e adicionais.

Não se pode olvidar que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição da República, segundo o qual ao administrador público somente é lícito fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. No caso dos autos, a situação é ainda mais restritiva para a pretensão autoral: a lei de regência específica da carreira não apenas silencia sobre o direito ao adicional de insalubridade, mas vai além, e o veda expressamente.

Dessa forma, a concessão da vantagem pleiteada representaria uma afronta direta à opção política do legislador estadual, que, ao sopesar as particularidades da carreira da educação, incluindo as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição Escolar – detalhadamente descritas no artigo 7º, inciso II, alínea "a" da própria LC nº 50/98 –, entendeu por bem compensar todas as atividades, incluindo eventuais dificuldades e gravames, por meio do valor consolidado do subsídio.

Da Antinomia Aparente de Normas e a Prevalência da Lex
Specialis

A r. sentença combatida, para fundamentar a condenação, amparou-se em dispositivos de leis de caráter geral, como a Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso) e, implicitamente, a Lei Complementar nº 502/2013, que dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade de forma genérica aos servidores estaduais.

Contudo, ao fazê-lo, ignorou um dos mais basilares cânones da hermenêutica jurídica: o critério da especialidade, sintetizado no brocardo latino
lex

specialis

derogat

legi

generali
. Existindo um conflito aparente entre uma norma de caráter geral e outra de índole especial, esta última deve prevalecer, porquanto disciplina de forma particular e pormenorizada uma determinada situação fática ou uma categoria específica de sujeitos, afastando a incidência da regra geral.

No caso em tela, a Lei Complementar nº 50/1998 constitui, inequivocamente, a
lex

specialis
que rege a vida funcional e o regime remuneratório da parte Recorrida. As Leis Complementares nº 04/1990 e 502/2013, por sua vez, são normas de caráter geral, aplicáveis, de forma subsidiária, aos servidores públicos estaduais cujas carreiras não possuam disciplina própria e exauriente sobre determinado tema.

A aplicação do regime geral de adicionais seria possível apenas na hipótese de lacuna da lei especial. Todavia, como exaustivamente demonstrado, não há lacuna, mas sim uma provisão normativa expressa e em sentido diametralmente oposto na Lei Complementar nº 50/1998. O artigo 44 deste diploma não é uma omissão, mas uma vedação positiva, uma escolha legislativa que cria um microssistema remuneratório próprio e incompatível com a percepção do adicional de insalubridade.

Portanto, a aplicação do Estatuto geral dos Servidores ou da lei geral de insalubridade em detrimento da norma específica da carreira da autora configura-se como um erro de direito, que viola o critério da especialidade e a própria estrutura lógica do ordenamento jurídico.

Da Natureza da Prova Pericial e da Vedação ao Ativismo Judicial

O juízo a quo conferiu peso determinante à prova pericial emprestada (ID 320522858), que concluiu pela existência de condições insalubres no ambiente de trabalho da Recorrida. Reconheço a qualidade técnica do laudo, que efetivamente atesta a exposição da servidora a agentes nocivos, como calor acima dos limites de tolerância.

Entretanto, a existência de um laudo pericial favorável não possui o condão, por si só, de criar um direito subjetivo à percepção da vantagem pecuniária. A prova pericial, no âmbito do direito administrativo, serve para subsumir um fato (a condição insalubre) a uma hipótese normativa preexistente que confira o direito correspondente. Em outras palavras, a perícia é um requisito para a concessão do adicional quando a lei o prevê, mas jamais pode suprir a ausência da própria previsão legal.

Conforme bem sumulado por este próprio Colegiado na Súmula nº 24:

O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.

A redação é clara ao estabelecer uma dupla e cumulativa exigência: a previsão em lei específica da carreira e o respaldo em laudo técnico. No caso vertente, ainda que o segundo requisito se faça presente, falece por completo o primeiro, tornando juridicamente impossível a concessão da verba.

Ademais, ao conceder um adicional expressamente vedado pela lei de carreira, a sentença viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal) e incorre na conduta vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Embora o fundamento da sentença não tenha sido a isonomia, a
ratio

decidendi
do verbete vinculante é mais ampla e obsta que o Judiciário atue como legislador positivo em matéria remuneratória de servidores, criando vantagens ou estendendo direitos não previstos em lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENT
O
para o fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo (ID 320522856) e, por conseguinte, julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial (ID 320522440), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025